Tribunal: TJDFT
Processo: 0708331-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. ORDEM DENEGADA
1. Nos termos do artigo 108, parágrafo único, da Lei no 8.069/1990, a internação provisória do adolescente poderá ser determinada quando existirem indícios suficientes da autoria e da materialidade do ato infracional e estiver demonstrada a necessidade imperiosa da medida.
2. O artigo 174 do mesmo diploma legal autoriza que o jovem permaneça internado quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, essa medida seja necessária para a garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública.
3. Na hipótese, embora o suposto ato infracional não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, necessária a internação provisória, haja vista o risco para a ordem pública e para a segurança do jovem, que narrou estar ameaçado por traficante, associado à concreta gravidade do ato análogo ao delito de furto à residência qualificado pelo rompimento de obstáculo (cortar cerca elétrica) e escalada (pular muro) e à situação pessoal do adolescente que não estuda, é usuário de drogas e possui registros de passagens pelo Juízo menorista, tendo sido apreendido em flagrante cinco vezes no curto espaço de tempo (três meses) em que reside no Distrito Federal.
4. Ordem denegada.